Tribunal: STF
Processo: ARE 1474439
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Voto nº 1.616. Recurso Inominado. ITCMD. Sobrepartilha. Pretensão dos autores para que seja mantido integralmente o desconto de 5% concedido quando da homologação da partilha anteriormente apresentada,consequentemente, a repetição do indébito. Declaração retificadora para adequar corretamente o quinhão que pertencia ao falecido em um dos imóveis inventariados. Ausência de má-fé por parte dos Recorridos. Procedência para determinar a manutenção do desconto previsto no art. 17, 8 2º, da Lei Estadual nº 10.075/00, regulamentado pelo art. 31, § 1º, item "2", do Decreto Estadual nº 46.665/02 em relação ao ITCMD recolhido pelos autores no prazo legal, mantendo-se a base de cálculo arbitrada pelo Fisco e as cominações legais (juros, multa e correção monetária) somente em relação ao valor objeto de sobrepartilha e não pago tempestivamente. Restituição devida. Atualização conforme tema 810 do STF. A partir de 09/12/2021 (artigo 3º da EC 113/2021), será unicamente pela SELIC. Precedentes. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, XXII; 97; 103-A; 150, § 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCMD). AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.” (ARE 1066650 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/11/2017)



    Ainda no mesmo sentido: ARE nº 1.203.643/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 02/05/2019; ARE nº 1.076.848/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 09/11/2017; ARE nº 1.208.668/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 31/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente